Tribunal: TJDFT
Processo: 0709471-03.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.521.335/DF. DIGNIDADE DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. PENHORA. ADMISSIBILIDADE.
1. Em obediência ao entendimento emanado do colendo Superior Tribunal de Justiça, contido no acórdão proferido no Agravo em Recurso especial n° 1.521.355/DF, admite-se a penhora de verbas remuneratórias com o objetivo de pagar débito referente a honorários advocatícios, desde que mantido percentual suficiente para preservar a dignidade do devedor e de sua família.
2. Recurso provido.